Tribunal: TJBA
Processo: 8182661-84.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL Nº 8182661-84.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ASSOCIACAO COMUNITARIA STA LUZIA Advogado(s): DERMEVAL OLIVEIRA REIS APELADO: WALDECK BARBOSA DE OLIVEIRA e outros Advogado(s):MICHEL BETO CASTRO TORRES, ROTERLANDO CORDEIRO PAIVA ACORDÃO DIREITO CIVIL, CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. DESTITUIÇÃO DE ASSOCIADOS E ELEIÇÃO DE DIRETORIA. VIOLAÇÃO AO ESTATUTO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. EFICÁCIA HORIZONTAL DOS DIREITOS FUNDAMENTAIS. DESPROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelação Cível interposta por Associação Comunitária contra sentença que julgou procedentes os pedidos de nulidade de Assembleia Geral Extraordinária realizada em 06/12/2023, do ato de exclusão dos autores do quadro social e do pleito eleitoral subsequente, ocorrido em 14/01/2024. 2 - A controvérsia originou-se da convocação de assembleia sem pauta específica para a exclusão de associados e da efetivação da medida sem notificação prévia ou oportunidade de defesa. 3 - A defesa sustentou a tese de "exclusão automática" por inadimplência, prevista estatutariamente, e a validade dos atos de gestão, alegando que a assembleia apenas ratificou situação preexistente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4 - Há três questões centrais em discussão: (i) saber se a ausência de indicação expressa da pauta de exclusão no edital de convocação vicia a Assembleia Geral Extraordinária por violação ao dever de informação e publicidade; (ii) saber se é juridicamente admissível a exclusão automática de associado por inadimplência, sem a instauração de procedimento disciplinar que assegure o contraditório e a ampla defesa; e (iii) saber se a nulidade da exclusão dos associados contamina a validade das eleições realizadas posteriormente, com base na teoria da ilicitude por derivação. III. RAZÕES DE DECIDIR 5 - O Estatuto Social da entidade (art. 24) impõe que as convocações para assembleias extraordinárias especifiquem a pauta de deliberação. A omissão do propósito de exclusão de associados no edital viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, impedindo a ciência prévia dos interessados e maculando o ato de nulidade. 6 - A autonomia privada das associações não as isenta da observância das garantias constitucionais. Aplicação da eficácia horizontal dos direitos fundamentais nas relações privadas. Conforme jurisprudência do STF (RE 201.819) e do STJ, a exclusão de associado exige a observância do devido processo legal, sendo indispensável a notificação prévia e a garantia de defesa, nos termos do art. 57 do Código Civil e art. 5º, LV, da CF/88. 7 - A tese de "exclusão automática" por inadimplência é afastada pelo comportamento contraditório da própria associação (venire contra factum proprium), que convocou assembleia específica para deliberar sobre o tema. A inadimplência, por si só, não autoriza a supressão sumária de direitos associativos sem o devido processo. 8 - Reconhecida a ilegalidade da exclusão dos associados, que foram impedidos de participar do processo político da entidade, impõe-se a anulação da eleição subsequente. Aplicação da teoria dos frutos da árvore envenenada (fruits of the poisonous tree), pois o vício no colégio eleitoral (exclusão indevida de opositores) comprometeu a legitimidade e a lisura do pleito. IV. DISPOSITIVO 9 - Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida para determinar a realização de novas eleições. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5º, LV, e 93, IX; CC, arts. 57 e 1.337; CPC, art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 201.819, Rel. Min. Ellen Gracie, 2ª Turma, j. 11.10.2005; STJ, REsp 1.365.279, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 25.08.2015. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da(o) APELAÇÃO CÍVEL n. 8182661-84.2023.8.05.0001, sendo parte(s) Apelante ASSOCIACAO COMUNITARIA STA LUZIA e parte(s) Apelada WALDECK BARBOSA DE OLIVEIRA e MANOEL COSTA DE OLIVEIRA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora, mantida a sentença para determinar a realização de novas eleições